Tribunal: STF
Processo: Ext 985
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-06
Data de publicação: 2006-04-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA. DUPLO HOMICÍDIO
 QUALIFICADO. PRESENÇA DA DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO
 DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. NEGATIVA DE AUTORIA.
AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PRISÃO PERPÉTUA. NECESSIDADE DE PRÉVIO
COMPROMISSO EM COMUTAR A PENA. PRÁTICA DE CRIME NO BRASIL. ARTS. 89
E 90 C/C ART. 67 DA LEI 6.815/1980.
O crime de homicídio
qualificado, de cuja prática o extraditando é acusado na Argentina,
encontra correspondente na legislação brasileira (Código Penal, art.
 121, § 2º, do Código Penal). Presente, portanto, o requisito da
dupla tipicidade.
A prescrição não se concretizou, seja à luz da
lei brasileira, seja nos termos da legislação
argentina.
Preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 80 e
parágrafos da Lei 6.815/1980 e pelo art. 4º, a, § 1º e § 2º, do
Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Argentina.
Em
processo de extradição, não cabe o exame do mérito da pretensão
penal deduzida em juízo no país solicitante, razão por que a
negativa de autoria não elide o deferimento do pedido.
Precedente.
Rejeitado o argumento da defesa de que falta
autenticação aos documentos encaminhados pelo Governo da Argentina,
pois a apresentação do pedido por via diplomática constitui prova
suficiente da autenticidade dos documentos que o acompanham (art.
4º, § 2º, do Tratado de Extradição).
O Supremo Tribunal Federal, em
 recente revisão da jurisprudência, firmou a orientação de que o
Estado requerente deve emitir prévio compromisso em comutar a pena
de prisão perpétua, prevista pela legislação argentina, para a pena
privativa de liberdade com o prazo máximo de trinta anos. Esse
entendimento baseia-se na garantia individual fundamental prevista
pelo art. 5º, XLVII, b, da Constituição federal do Brasil.
Por
estar o extraditando respondendo a ação penal no Brasil por suposto
uso de documento falso, caberá ao presidente da República avaliar a
conveniência e a oportunidade da entrega do estrangeiro, ainda que
pendente ação penal ou eventual condenação, nos termos dos arts. 89
e 90 c/c art. 67 da Lei 6.815/1980 e do art. 9º, segunda parte, do
Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Argentina.
Pedido
de extradição deferido com as restrições indicadas.